Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO OBSERVADA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PARCELAS IMPLANTADAS EM FOLHA. CONFORMAÇÃO AO LIMITE PERMITIDO. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI no 14.509/2022. ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DA NORMA ANTERIOR. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA URGENTE DE CÁRATER ANTECIPATÓRIO. DEFERIMENTO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Tendo o contrato de mútuo firmado por servidor público federal sido formalizado anteriormente à vigência da Lei no 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, ressoa inviável que seja alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 2o, parágrafo único, do aludido normativo, devendo a controvérsia ser resolvida estabelecida entre mutuante e mutuário, em compasso com o princípio que resguarda o ato jurídico perfeito, sob a égide da legislação que vigorava à época da celebração do contrato.

2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.

3. Aferido que os descontos derivados do contrato de empréstimo consignado confiado ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, não alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, porquanto observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, não sobeja viável a limitação das parcelas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios (Lei Complementar no 8.112/90, art. 45; Decreto no 8.690/16, art. 5o e Lei no 14.131/21, art. 1o), no ambiente de tutela provisória, diante da ausência dos pressupostos necessários ao seu deferimento, notadamente a ausência de probabilidade do direito invocado.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.